Tribunal: TJDFT
Processo: 0726712-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RITO ESPECÍFICO. DEPOSITO DOS VALORES CONSIGNADOS. MOMENTO PROCESSUAL. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL. REITERAÇÃO DE CONDUTA LESIVA. MAJORAÇÃO.
1. Na ação de consignação em pagamento, o depósito dos valores relativos à obrigação que o autor pretende se liberar ocorre antes da citação do réu que, por sua vez, exercerá o contraditório inclusive sobre os cálculos do montante consignado em juízo, conforme garantido pelas normas de regência. Código de Processo Civil, artigos 543 e seguintes.
2. Preclusa a decisão inicial que não deferiu o depósito na ação de consignação, inviável o seu deferimento por meio de provimento final, considerando que a inversão do rito estabelecido na legislação pode refletir negativamente sobre o direito das partes.
3. A reiteração da conduta lesiva ofende ainda mais gravemente os direitos da personalidade da parte atingida, justificando a majoração do valor fixado a título de reparação pelo dano moral sofrido.
4. Recurso do Banco do Brasil conhecido e não provido. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido.